Tribunal: TJDFT
Processo: 0705476-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705476-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0712359-68.2020.8.07.0001), em que litiga com ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES, deferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios do imóvel que gerou a cobrança dos débitos que deram origem ao cumprimento de sentença (ID 32890973). Em suas razões recursais (ID 32890967), o agravante alega, em síntese, que o cumprimento de sentença envolve a cobrança de taxas de associação de moradores, que decorre de obrigação pessoal assumida pelo morador. Defende, nesse contexto, que é possível alegar a impenhorabilidade do imóvel, nos termos da disciplina prevista na Lei n° 8.009/1990. Pede, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso; no mérito, requer a reforma da decisão. Intimado a se manifestar sobre a admissibilidade do recurso (ID 32944055), o agravante, em petição de 33049259, informa que já protocolizou petição no Juízo a quo, em atendimento ao comando do artigo 1.018, do Código de Processo Civil. Brevemente relatados, decido. É caso de não conhecimento do recurso. Da análise dos autos originários, verifica-se que o Juízo da causa deferiu pedido de penhora dos direitos possessórios que o executado possui sobre o lote que originou o débito (IDs 113658285 e 113755823). O executado/agravante, antecipando-se ao ato de impugnação à penhora ou de mero peticionamento acerca da alegada tese de impenhorabilidade do bem, interpôs o presente recurso de agravo, via do qual pretende, já em sede recursal, que a constrição seja afastada. No entanto, como corolário do princípio do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal e do juiz natural, a matéria deve, antes, ser submetida ao Juízo de origem por intermédio dos meios processuais adequados, ainda que se possa classificá-la como de ordem pública, sob pena de evidente supressão de instância. De tal maneira, sem que antes o Juízo da causa tenha decidido se o bem penhorado carece da proteção prevista na Lei n° 8.009/90, inexiste decisão agravável. Assim, nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento interposto pende de condição de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator